Tribunal: TRF3
Processo: 5004724-42.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
835/907)

5004724-42.2024.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004724-42.2024.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SECAO SINDICAL SINASEFE - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL - DO COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido medida cautelar de protesto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa dos substituídos do sindicato autor, reconhecendo-se que a decisão de primeiro grau foi proferida extra petita ao tratar a demanda como cumprimento de sentença, quando se tratava de medida destinada apenas à interrupção do prazo prescricional para futura execução de título judicial oriundo de ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer tratar-se de medida cautelar de protesto, mas ainda assim abordar aspectos relacionados à legitimidade dos substituídos do sindicato autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que a demanda possui natureza de medida cautelar de protesto, destinada exclusivamente à interrupção da prescrição para futura execução de título judicial coletivo, razão pela qual conclui pela nulidade da sentença por julgamento extra petita.

A decisão determina o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afastando a análise de mérito própria de eventual cumprimento de sentença.

A menção à legitimidade dos substituídos do sindicato autor ocorre apenas como reforço argumentativo, tendo em vista que a própria União suscitou a matéria em contrarrazões de apelação, não implicando esgotamento da discussão perante o juízo de origem.

A referência ao tema na ementa não impede sua posterior apreciação no momento oportuno, uma vez que a ementa constitui instrumento de síntese do julgamento e deve refletir as questões abordadas no voto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição em acórdão que reconhece a natureza de medida cautelar de protesto e menciona questões relativas à legitimidade dos substituídos apenas como reforço argumentativo, sem esgotar a matéria.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004724-42.2024.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SECAO SINDICAL SINASEFE - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL - DO COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 343753171) opostos pela União Federal contra o acórdão de Id. 343093892, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Medida cautelar de protesto ajuizada sindicato objetivando interromper o prazo prescricional para execução, por seus substituídos, de título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que reconheceu o direito à incorporação do índice de 28,86% às remunerações de servidores federais. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ilegitimidade dos substituídos, sob o argumento de que a ACP teria efeitos restritos aos servidores lotados em Mato Grosso do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença foi proferida de forma extra petita, ao tratar a ação como cumprimento de sentença em vez de medida cautelar de protesto;

(ii) estabelecer se os efeitos subjetivos da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 alcançam servidores federais de todo o território nacional ou apenas os lotados no Estado de Mato Grosso do Sul.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença merece reforma por ser extra petita, ao confundir a medida cautelar de protesto, cujo objetivo é apenas interromper a prescrição, com cumprimento de sentença.

O título judicial formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 não restringe expressamente seus efeitos ao Estado do Mato Grosso do Sul, mas abrange todos os servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionistas, nas condições previstas na condenação.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os efeitos das sentenças coletivas não se limitam territorialmente, mas se estendem a todos os integrantes da categoria beneficiada, ainda que não identificados nominalmente ou filiados ao sindicato.

O STF, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, afastando a possibilidade de limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva.

Não se aplica o art. 1.013, §4o, do CPC, diante da ausência de triangularização processual, devendo os autos retornar à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que trata ação de protesto como cumprimento de sentença é extra petita e deve ser reformada.

O título judicial oriundo da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 não contém limitação territorial, alcançando todos os servidores federais na situação fático-jurídica definida, independentemente da lotação.

A inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, reconhecida no RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), impede restrição territorial da coisa julgada coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 7.347/1985, art. 16; CPC, arts. 485, IV, e 1.013, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.101.937, Tema 1075 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.04.2021; STJ, REsp no 1.732.071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no REsp no 1.632.329/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.148.738/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.02.2018.

Alega a parte embargante pontos contraditórios no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos contraditórios no acórdão aduzindo que constou tratar-se de cautelar de protesto e não de cumprimento de sentença, todavia adentrou na análise da legitimidade dos substituídos pelo sindicato autor.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão deliberou pelo provimento do recurso de apelação reconhecendo ser a sentença extra petita, uma vez que tratou do caso como sendo de cumprimento de sentença, ao passo que se tratava de cautelar de protesto. Confira-se:

“Ao início, destaco que não se trata de cumprimento individual de sentença, consoante constou da sentença recorrida, mas de medida cautelar de protesto ajuizada com o fim de interromper a prescrição para execução do título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000.

Desta forma, de saída já se desvela a necessidade de reforma da sentença, por ser extra petita.”

Nesta linha, deliberou o acórdão pela reforma da sentença para retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito.

Quanto à questão da legitimidade ou não dos substituídos do sindicato autor, colhe-se do acórdão embargado que a questão foi colocada somente como reforço ao fundamento principal, de se tratar de sentença extra petita, isto porque a própria União Federal, em suas contrarrazões ao recurso de apelação trouxe essa questão à discussão.

Desta forma, a apreciação da questão no presente recurso não implica em esgotamento da matéria junto ao juízo de primeira instância quando de eventual cumprimento de sentença.

Destaco, inclusive, que o fato de ter constado da ementa tópico referente a essa questão, igualmente não implica em esgotamento de sua discussão acaso seja colocada em eventual cumprimento individual do título executivo objeto da cautelar de protesto, porquanto a ementa, como instrumento de sumarização do julgamento, deve apontar todas as questões constantes do voto.

Isto explicitado, ressalto que não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido medida cautelar de protesto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa dos substituídos do sindicato autor, reconhecendo-se que a decisão de primeiro grau foi proferida extra petita ao tratar a demanda como cumprimento de sentença, quando se tratava de medida destinada apenas à interrupção do prazo prescricional para futura execução de título judicial oriundo de ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer tratar-se de medida cautelar de protesto, mas ainda assim abordar aspectos relacionados à legitimidade dos substituídos do sindicato autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que a demanda possui natureza de medida cautelar de protesto, destinada exclusivamente à interrupção da prescrição para futura execução de título judicial coletivo, razão pela qual conclui pela nulidade da sentença por julgamento extra petita.

A decisão determina o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afastando a análise de mérito própria de eventual cumprimento de sentença.

A menção à legitimidade dos substituídos do sindicato autor ocorre apenas como reforço argumentativo, tendo em vista que a própria União suscitou a matéria em contrarrazões de apelação, não implicando esgotamento da discussão perante o juízo de origem.

A referência ao tema na ementa não impede sua posterior apreciação no momento oportuno, uma vez que a ementa constitui instrumento de síntese do julgamento e deve refletir as questões abordadas no voto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição em acórdão que reconhece a natureza de medida cautelar de protesto e menciona questões relativas à legitimidade dos substituídos apenas como reforço argumentativo, sem esgotar a matéria.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão